Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MAGNUS JORGE CAMPOS MAGALHÃES JÚNIOR da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0034953-30.2014.8.07.0001) ajuizada por ARCA ARNALDO CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, HOTUR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora apresentadas pelo agravante/executado. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 159803504 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 159898597 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 47355758), o agravante/executado alega, em síntese, a nulidade da decisão que rejeitou seus embargos de declaração, ao argumento de ausência de fundamentação; sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o acordo firmado pelo locatário, sem a sua intervenção, na qualidade de fiador, importou na sua exoneração; e a inviabilidade jurídica da constrição de bem indivisível. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação ou a reforma das decisões agravadas. Preparo ao ID 47362859. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio do agravante/executado. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora